Tribunal: STF
Processo: Pet 2424
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR QUE
ATRIBUI EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFERENDO DA
TURMA. ART. 21, IV e V, DO RI/STF.
        Em face dos precedentes desta Corte, e na forma do art.
21, IV e V, do RI/STF, é de ser confirmada a liminar que, em medida
cautelar, atribui efeito suspensivo a recurso extraordinário, para o
fim de garantir ao recorrente o repasse das parcelas que lhe cabem
no Fundo de Participação dos Municípios até o julgamento do apelo
extremo, no qual se discute o direito de o ente federado desobrigar-
se unilateralmente do recolhimento das contribuições para o PASEP.
        Questão de ordem que se resolve pelo referendo da decisão
concessiva da liminar.